Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 77363263) apresentada pelo agravante em resposta ao ato ordinatório que determinou a indicação de endereço atualizado do agravado. O agravante informa que o agravado LAÉRCIO SOARES DE ARAÚJO FILHO não manteve seu endereço atualizado nos autos do processo originário, permanecendo revel e sem advogado constituído. Pois bem. O art. 1.019, inciso II, do CPC determina que o agravado sem procurador constituído seja intimado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. No caso, verifica-se que o agravado permanece revel; que não constituiu advogado no processo de origem; que o mandado de intimação foi regularmente expedido para o endereço constante dos autos (Condomínio Solar de Brasília, Sala 105, Quadra 03, Bloco A, Setor Comercial Local, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP 71680-349) e que o AR foi devolvido com a informação "destinatário mudou-se" (ID 76884572). O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece que: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Embora o dispositivo se refira expressamente a "intimações" em sentido amplo, sua aplicação às intimações pessoais exige ponderação com o princípio do contraditório. Todavia, no caso concreto, verifico que, nos autos originários, o d. Juízo já havia reconhecido a validade de intimação realizada no mesmo endereço, com fundamento no art. 841, §4o, do CPC, que dispõe: "§4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o §2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274." Ademais, o agravado, em momento algum, cumpriu o dever processual previsto no art. 77, inciso V, do CPC, de "declinar o endereço onde receberá intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação". A parte revel demonstra desinteresse na defesa de seus direitos, não podendo alegar prejuízo por não ter atualizado seu endereço. Dessa forma, RECONHEÇO A VALIDADE da intimação postal realizada no endereço constante dos autos. Assim, voltem os autos à Secretaria, para que, na forma do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil, certifique o transcurso in albis do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator